Tribunal: STF
Processo: AI 391092
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. ISS. Base de
cálculo. Sociedades prestadoras de serviços. Art. 9º, §§ 1º e 3º do
Decreto-lei nº 406, de 1968. Recepção pela Constituição Federal.
Agravo regimental não provido. O Plenário desta Corte assentou
orientação de que os dispositivos do Decreto-lei nº 406, de 1968,
que disciplinam a base de cálculo do ISS para as sociedades
prestadoras de serviços profissionais, foram recebidos pela
Constituição Federal